Tribunal: TJES
Processo: 0002894-16.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002894-16.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERSON DE OLIVEIRA SCHUAB

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE ASSISTÊNCIA. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação
c
ível interposta por devedor fiduciante contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido da instituição financeira para consolidar a propriedade do bem e improcedente a reconvenção que objetivava a revisão de encargos contratuais (juros e tarifas) e a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em comparação à média de mercado; (II) verificar a validade das cobranças de seguro prestamista e tarifa de assistência; (III) determinar a forma de restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A revisão da taxa de juros remuneratórios exige a demonstração de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Embora o financiamento de veículo antigo (mais de dez anos) justifique a elevação do risco e do custo do crédito, a estipulação superior ao dobro da média de mercado configura excesso, sendo razoável a limitação a uma vez e meia (1,5) a taxa divulgada pelo Bacen para a época da contratação.

4.
A validade da cobrança de seguro prestamista em contratos bancários condiciona-se à comprovação de que foi assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, sob pena de configurar venda casada.

5.
A cobrança de ressarcimento de despesas com serviços de terceiros (tarifa de assistência) é abusiva quando não há especificação do serviço a ser efetivamente prestado, violando o dever de informação.

6.
A restituição em dobro do indébito, conforme modulação de efeitos do STJ, aplica-se apenas às cobranças indevidas realizadas após 30-03-2021, devendo ocorrer de forma simples para pagamentos anteriores, salvo comprovada má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados a uma vez e meia a média de mercado quando a taxa contratada for excessiva, considerados os riscos da operação.

2. É abusiva a cobrança de seguro prestamista sem prova da liberdade de escolha do consumidor (Tema 972/STJ) e de tarifa de assistência sem especificação do serviço (Tema 958/STJ).

3. A repetição do indébito deve ser simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 (EAREsp 676.608/RS).

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 958 e 972; STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0002894-16.2020.8.08.0012
.

APELANTE: VANDERSON DE OLIVEIRA SCHUAB.

APELAD
A
:
OMNI S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por Vanderson de Oliveira Schuab

interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida

nos autos da “ação de busca e apreensão com pedido liminar” ajuizada
contra ele

por
Omni S. A. Crédito, Financiamento e Investimento
, que
julgou “
procedente o pedido autoral
e declaro[u] consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente nas mãos da parte autora [...]
”
e “julgo[u] improcedentes os pedidos formulados na reconvenção”
.

Nas razões recursais (
id 11661388
)
o
recorrente sustentou, em síntese, que:
1)
“fazendo um cotejo da taxa de juros mensal média à época da celebração do contrato, que era de 1,96% ao mês e a aquela utilizada no contrato, de 4,03%, é de fácil constatação que a utilizada pelo Apelado está 105% acima da taxa média de juros prevista para o tipo de relação jurídica estabelecida”;
e
2) “além de se tratar de venda casada, eis que explicito ser a seguradora da financeira, é manifesta a falta de informação que se apresenta, relativamente aos valores cobrados a título de seguro e assistência, já que não se sabe a que eles se referem, não havendo especificação a respeito no contrato, nem que tipo de cobertura conferem, nem dada opção de escolha ao consumidor”.

Requereu que seja “reformada a sentença vergastada, julgando-se improcedentes os pedidos contidos na inicial e procedentes os pedidos da reconvenção”.

Inicialmente
,
a
manutenção da gratuidade de justiça impõe-
se

porque
a
declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa de
veracidade,
não tendo a apelada apresentado qualquer
indício suficiente para seu afastamento
.
No caso,
houve
ainda
a
apresentação de contracheque pelo
apelado
com rendimentos
líquidos módicos
(
fl. 49
)
,
cenário probatório que justifica a manutenção do benefício da gratuidade da justiça
.

No mérito, a
controvérsia
recursal
devolvida ao conhecimento deste tribunal cinge-se à verificação da existência de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, especificamente a taxa de juros remuneratórios e as tarifas de seguro prestamista e assistência, e a consequente descaracterização da mora do devedor
.

Compulsando a Cédula de Crédito Bancário n. 1.01913.0000755.18, acostada
às fls. 04-v°
, observa-se que foi pactuada, em 15-06-2018, uma taxa de juros remuneratórios de 3,38% ao mês e 49,02% ao ano. Em contrapartida, a consulta à Série Temporal
n. 20749
do Banco Central
, referente à taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para aquisição de veículos por pessoas físicas em junho de 2018, aponta o percentual de 21,96% ao ano.

Verifica-se, portanto, que a taxa exigida pela apelada supera em mais do que o dobro a média praticada pelo mercado à época da contratação. Contudo, considerando as particularidades do caso, notadamente o fato de o veículo financiado possuir mais de dez anos de uso à época da contratação (ano de fabricação 2007), o que natural e justificadamente eleva o risco do negócio e o custo do crédito
1
, entendo razoável a fixação dos juros em patamar superior à média estrita. Entretanto, a cobrança superior ao dobro da média revela-se excessiva. Assim, para equilibrar a relação contratual sem descurar do risco assumido pela instituição financeira, a taxa de juros remuneratórios deve ser limitada a uma vez e meia (1,5x) a média de mercado divulgada pelo Bacen para a época da contratação, patamar este frequentemente utilizado pela jurisprudência pátria como critério de tolerância para a flutuação do risco bancário.

Relativamente à cobrança do seguro prestamista (R$
829,89
), discriminado na
Cédula de Crédito Bancário
(
fl. 04 dos autos digitalizados
), o STJ (Tema 972) condiciona sua validade à comprovação da liberdade de escolha do consumidor. No caso, embora a CCB mencione a possibilidade de contratação em documentos apartados
(Cláusula 2.2, “c”)
, a apelada não
cuidou de juntar referidos documentos
aos autos. Tratando-se de relação de consumo, incumbia à financeira demonstrar a opção dada ao cliente (art. 6º, VIII, CDC). Ausente essa prova, configura-se venda casada (art. 39, I, CDC), sendo abusiva a cobrança.

No que diz respeito à tarifa de assistência (R$
400,00
), discriminada na CCB (
fl. 04
, item C.6), verifica-se que o contrato apenas menciona genericamente “Assistência Mondial Serviços Ltda”, sem especificar qual serviço seria efetivamente prestado por este terceiro. Tal prática viola o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), que estabeleceu a “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”.
Não tendo a apelada cuidado de juntar os documentos referentes à contratação, na forma da
Cláusula 2.2, “c”
da Cédula de Crédito,
a cobrança desta tarifa também se revela abusiva por ausência de especificação do serviço remunerado.

Sendo ilegais as cobranças das tarifas, a reconvenção deve ser parcialmente acolhida. Quanto à restituição, aplica-se o artigo 42, parágrafo único, do CDC, observando-se, todavia, a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência EAREsp 676.608/RS. Conforme decidido pela Corte Superior, a restituição em dobro somente é cabível para os pagamentos indevidos realizados após 30-03-2021, data da publicação do acórdão paradigma,
de sorte que os pagamentos realizados até este marco temporal deverão ser restituídos de forma simples.
Referidas verbas deverão ser corrigidas monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação na reconvenção,
observadas as prescrições da Lei n. 14.905/24 quanto aos índices aplicáveis
.

Diante do exposto,
dou parcial provimento

ao recurso para julgar
parcialmente procedente a reconvenção, determinando a revisão do contrato para: (
I
) limitar os juros remuneratórios a uma vez e meia (1,5 vezes) a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para a época da contratação (junho de 2018); e (
II
) declarar a ilegalidade da cobrança das tarifas de seguro e assistência, devendo tais valores ser
em
decotados do saldo devedor. A apuração do
quantum
devido deverá ser realizada em fase de liquidação, autorizando-se a compensação dos valores pagos indevidamente de forma simples.

Em virtude da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 1
0
% (
dez
por cento),
devidos
pela apelada,
sobre o valor
do proveito econômico obtido pelo apelante (relativo à redução da taxa de juros e exclusão das taxas de assistência e seguro), conforme se apurar em liquidação
,
e de 10%,
devidos pelo apelante,
do valor da
causa decotado o proveito econômico obtido pelo apelante,
conforme se apurar em liquidação
, suspensa a exigibilidade em relação ao apelante por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

1
- “[...] A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas ‘circunstâncias da causa’ não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS [...]” (AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17-11-2020, DJe de 103-2021).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.